Tribunal: TJES
Processo: 0004200-29.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004200-29.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODACIR ALVES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004200-29.2021.8.08.0030

APELANTE: ODACIR ALVES DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. As provas dos autos demonstram de forma segura o destino comercial das drogas encontradas em posse do apelante, sendo irrelevante o fato do acusado ser também usuário de entorpecentes, conforme entendimento pacífico do STJ, que admite a coexistência das figuras do usuário e do traficante.

2. A natureza da droga (crack) não justifica, por si só, o aumento da pena-base sem que a quantidade apreendida seja relevante.

3. A fixação de indenização por dano moral coletivo exige instrução processual específica para comprovação do dano e sua extensão.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004200-29.2021.8.08.0030

APELANTE: ODACIR ALVES DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ODACIR ALVES DO NASCIMENTO, em face da r. Sentença (
link
no

Id. 8816018, Vol. 1, parte 3, pp. 01/06) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual o apelante foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral coletivo.

Extrai-se da denúncia que, no dia 27 de maio de 2021, por volta das 19h30min, policiais militares receberam denúncias de que um indivíduo vestido com uma camisa branca de time de futebol comercializava entorpecentes no Beco do Junal, Município de Linhares.

Diante das informações, os agentes da lei dirigiram-se ao local da denúncia, oportunidade na qual visualizaram um indivíduo com as características passadas, entregando algo para outra pessoa, gerando fundadas suspeitas de que realizava crime no local.

Ao dar a voz de abordagem, um indivíduo conseguiu empreender fuga, mas o outro indivíduo que vestia camisa de time de futebol foi abordado e identificado como Odacir Alves do Nascimento. Durante a busca pessoal, fora apreendida no bolso do ora apelante 10 (dez) pedras de “crack” e 28 (vinte e oito) pedras de mesma substância no chão.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão (
link
no

Id. 8816018, Vol. 1, parte 1, pp. 18/19) e Laudo de Exame Químico Definitivo (
link
no

Id. 8816018, Vol. 1, parte 2, pp.22/), registrando a apreensão de aproximadamente 38 (trinta e oito) pedras de “crack”, com peso total de 12 gramas, além da prova oral produzida em audiência.

No tocante à
autoria
, o apelante nega a realização de tráfico no local e afirma que as substâncias encontradas pelos agentes policiais não lhe pertenciam.

Entendo que as provas existentes nos autos são seguras em relação à destinação comercial das drogas encontradas em poder do apelante.

Registro que, ainda que não haja situação flagrancial demonstrando atos de mercancia, o simples fato de trazer consigo parte das drogas apreendidas é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual fora condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Ademais, na situação em análise, os agentes policiais relataram que, antes da abordagem do apelante, visualizaram-no abaixado no local e entregando um objeto a um terceiro. Posteriormente, foram localizadas substâncias entorpecentes nas proximidades do local onde o apelante foi visto abaixado, denotando que havia repassado substância entorpecente a um usuário presente no local.

Além disso, os agentes policiais foram enfáticos quanto à informação de que o apelante possuía 10 (dez) pedras de “crack em seu bolso.

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para o consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Sob tal enfoque, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 28, § 2° da Lei n°. 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/06, está no de fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Deste modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, além da quantidade droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados. No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)”.

Considerando os detalhes relatados, fica evidente que o apelante estava envolvido com o tráfico de drogas. As provas mostram que foram apreendidas 38 pedras de crack e, de acordo com os relatos dos agentes policiais, uma denúncia anônima já indicava a atividade ilícita, descrevendo um indivíduo de camisa branca vendendo drogas naquele local. O apelante foi localizado com essas características exatas e visto em comportamento suspeito, entregando algo a um transeunte. Tais evidências reforçam que as drogas em seu porte eram destinadas à venda, deixando de lado a possibilidade de ser considerado apenas um usuário, conforme disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Portanto, as provas existentes nos autos, conduzem à conclusão de que o apelante não se enquadra como mero usuário, não havendo, assim, elementos que justifiquem a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Não bastasse, as condições pessoais do apelante reforçam a conclusão de que realizava o tráfico de drogas, porquanto possui condenações anteriores pela prática de crimes de homicídio e roubo, além de contar com uma condenação mais recente pela prática do delito de tráfico de drogas (Ação Penal nº. 0012917-06.2016.8.08.0030).

Por fim, registro todas as circunstâncias existentes nos autos que foram muito bem concatenadas pelo magistrado
a quo
para formar sua convicção no sentido de que o apelante tratava-se de um traficante, vejamos:

"Entrementes, a despeito da negativa de autoria, os Policiais Militares, inquiridos durante as investigações (fls. 11/12 e 13/14), prestaram relatos contundentes acerca das imputações, informando, ambos, que:

I — durante patrulhamento, receberam denúncias de transeuntes, de que um individuo de camisa branca, de time de futebol, estava vendendo pedras de crack explicitamente no local conhecido como Beco da Junal, no Bairro Aviso;

II — deslocaram-se até o local e visualizaram um cidadão de camisa branca pegando algo e entregando a outra pessoa;

III — correram em direção aos suspeitos e deram voz de abordagem, ocasião em que um homem conseguiu empreender fuga, juntamente de um grupo de pessoas que fazem uso de entorpecentes no local;

IV — abordaram o individuo que estava sentado, o qual foi identificado como sendo o réu ODACIR ALVES NASCIMENTO;

V — durante buscas, encontraram 10 (dez) pedras de crack no bolso do acusado e mais 28 (vinte e oito) pedras de crack no chão onde o réu foi visto mexendo."

Por tais fundamentos, afastadas as teses absolutórias e desclassificatórias, passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, observo que a pena-base fora exasperada em 03 (três) anos acima do mínimo legal, mediante a análise desfavorável dos antecedentes (existência de duas condenações transitadas em julgado por crimes anteriores) e da natureza da droga encontrada (“crack”).

A análise da natureza da droga "crack", conhecida por seu alto potencial deletério, deve ser sempre considerada em conjunto com a quantidade apreendida. No caso em questão, os 12 gramas encontrados, embora significativos, não são suficientes para justificar um aumento da pena-base. Portanto, a natureza e a quantidade da substância apreendida são fatores inseparáveis e essenciais na determinação da gravidade do delito e na aplicação da pena.

Assim, mantendo-se apenas a análise negativa dos antecedentes e adotando-se a fração paradigma de 1/8 (um oitavo), estabeleço a pena-base do apelante em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, o apelante requer o reconhecimento da confissão espontânea, em razão de ter afirmado ser um mero usuário de substância entorpecente. Nos termos da Súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça
“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Na hipótese, em nenhum momento o apelante admitiu a traficância e, portanto, não faz jus à atenuante.

Mantida a agravante da reincidência, torno a pena na fase intermediária em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa, a qual torno em definitivo, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena
.

Diante da quantidade de pena e reincidência do apelante, mantenho o regime inicialmente fechado.

Em continuidade, em relação ao pedido para afastamento da indenização por dano moral coletivo, é evidente que, à luz do princípio da fragmentariedade, desdobramento do princípio da intervenção mínima, todo delito traz, em essência, uma violação a bem jurídico relevante que, em última análise, atinge direta ou indiretamente o interesse da coletividade. Contudo, isso não significa que a todo fato típico corresponderá um dever de indenização, não sendo esse o escopo protetivo que inspira e informa o inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal e o inciso I, do art. 91, do Código Penal, ao estabelecerem o dever de reparar o dano às vítimas de crimes.

Com efeito, não é possível concluir que, em se tratando de crimes cometidos contra a coletividade (vítima difusa), sempre haverá uma correspondente reparação financeira, sob pena de se transformar a indenização em consequência necessária e automática da prática de um crime, o que não encontra espaço no sistema jurídico-penal.

Nesse sentido, embora adote o entendimento pela possibilidade, em tese, da incidência casuística da figura do dano moral coletivo, concluo que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade, exige-se instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, o que não se verifica no caso dos autos. É o entendimento que vem sendo adotado por este eg. TJES:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. [...]. 4. Diante da complexidade que a matéria exige, a fixação de indenização a título de danos morais coletivos deve ser analisada na esfera cível. 5. Recurso ministerial parcialmente provido e recurso defensivo improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190006438, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/5/2021, Data da Publicação no Diário: 21/5/2021)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. TRAFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO MINISTERIAL DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 4. É inaplicável o instituto no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um quantum proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes, tampouco caracterizar certeiramente a vítima. Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200166490, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/4/2022, Data da Publicação no Diário: 02/5/2022)

[...]. 2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente. Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/6/2022, Data da Publicação no Diário: 28/6/2022)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A SER PAGO PELO APELADO, A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente. 2. Recurso ministerial conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0006607-90.2021.8.08.0035, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/23)”

Esse também é o entendimento estampado pelo c. STJ (REsp n. 2.049.731, Ministro Sebastião Reis Júnior, Decisão Monocrática, DJe de 13/07/2023; REsp n. 2.056.525, Ministro Ribeiro Dantas, Decisão Monocrática, DJe de 22/5/2023).
Digno de nota ressaltar que a Terceira Seção da c. Corte Cidadã estabeleceu, recentemente que, com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023), este último requisito quando não se tratar de dano moral in re ipsa.

Por todo o exposto, o decote da indenização arbitrada na sentença é medida que se impõe.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado Everaldo Bispo dos Santos (OAB/ES 29.709) realizou a defesa do apelante, tendo interposto recurso de Apelação único, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Arrimada nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO O RECURSO
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena definitiva do apelante para
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa,
em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)